Tribunal: TJDFT
Processo: 0012259-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS INFRUTÍFEROS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do § 4o do art. 921 do CPC, a suspensão da prescrição ocorre apenas uma única vez, e somente pode ser obstada na hipótese de efetiva comprovação da existência de bens penhoráveis. 2. Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes.
2. Na hipótese, o princípio do contraditório foi observado, pois, antes da prolação da r. sentença, o d. Juízo a quo intimou a parte exequente para se manifestar sobre eventual transcurso do prazo da prescrição intercorrente.
3. Apelação conhecida e não provida.